Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721787-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de evidência - Prova Documental - Contraditório Imprescindível - Indeferimento VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de evidência, negando, assim, a penhora SISBAJUD na conta corrente e de investimentos do executado Rosas Advogados, no montante de R$ 51.614,16 (Cinquenta e um mil seiscentos e quatorze reais e dezesseis centavos). Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela de recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão da liminar. Com efeito, o artigo 311, IV, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. O parágrafo único do mesmo dispositivo faz a ressalva de que apenas nas hipóteses dos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente. Na espécie, não vislumbro o pedido estar subsumido a nenhuma das hipóteses supracitadas, razão pela qual não é devida a concessão liminar da medida requerida. É certo que os Agravantes pleitearam a concessão da medida com base no artigo 311, inciso IV, o qual não pode ser deferido liminarmente, sendo indispensável a perfectibilização do Contraditório e Ampla Defesa. No mesmo sentido, já se manifestou esta Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal do agravante persiste a despeito da manifestação e juntada de documentos pela parte adversa nos autos de origem. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal afastada. 2. Na espécie, não se vislumbrou no pedido aviado na demanda originária nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC. 3. Não merece reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar da tutela antes da apresentação de contestação pelo agravado, sob o argumento de ser imprescindível o exercício do contraditório para a incidência do inc. IV, do art. 311, do CPC. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1677844, 07377168220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator